Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Consunção. Confissão espontânea. Multirreincidência
1 – Aplica-se o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse irregular de munição se as circunstâncias -- apreensão de arma e munições de igual calibre, no mesmo contexto fático –- evidenciam unidade desígnios entre as condutas.
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o réu é multirreincidente, hipótese em que prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
3 – Apelação provida em parte.